Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-69.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001191-69.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NITIAMA DE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando ao reconhecimento da inexistência de débito oriundo de contratação não reconhecida de empréstimo, supostamente realizada por meio de fraude praticada por terceiros que se passaram por atendentes do banco. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores debitados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelação da parte ré.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por fraude bancária decorrente da prática de golpe por falsa central de atendimento, que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo, com posterior débito em conta da consumidora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A fraude somente foi possível mediante falha nos mecanismos de segurança da plataforma digital do banco, permitindo o acesso indevido aos dados pessoais da autora.

A hipótese se enquadra no conceito de fortuito interno, não sendo afastada pela atuação de terceiros.

A contratação sob indução fraudulenta afasta a validade do negócio jurídico por vício de consentimento.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, sendo mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes decorrentes de falsa central de atendimento, em razão do risco inerente à atividade bancária. 2. O acesso indevido a dados pessoais do cliente evidencia falha no dever de segurança, atraindo o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011; STJ, AgInt no REsp 1.675.874/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.09.2017; Súmula 479 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.